Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800114-41.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: SANDRO GEORGE PALHETA BARBOSA

PROCURADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de 15(quinze) dias, efetuasse o depósito da quantia aplicada a título de multa.

2.

O agravante argumenta que essa decisão
não observou precedente fixado em Tema de Recurso Repetitivo do STJ
, qual seja o
TEMA 743
,
segundo o qual não se pode determinar o cumprimento provisório de multa fixada em obrigação de fazer (a
streintes)
antes de proferida a sentença de mérito
.

3.

Necessário registrar que a execução provisória das astreintes não gera efetivo prejuízo ao agravante, isso porque, nos termos do dispositivo legal acima, o valor a ser depositado em juízo somente poderá ser viabilizado após
o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042, o que, no atual momento, não se observa no caso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SANDRO GEORGE PALHETA BARBOSA em face do Agravante.

Com efeito, decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de 15(quinze) dias, efetuasse o depósito da quantia aplicada a título de multa.

O agravante aduz que essa decisão não observou precedente fixado em Tema de Recurso Repetitivo do STJ, qual seja o TEMA 743, segundo o qual não se pode determinar o cumprimento provisório de multa fixada em obrigação de fazer (a
streintes)
antes de proferida a sentença de mérito.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, para reformar a decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID n° 2649956).

Sem contrarrazões (ID n° 2802751).

Parquet indicando que o presente caso prescinde de manifestação ministerial
(ID n° 2820661).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

Belém, 15 de abril de 2021.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de 15(quinze) dias, efetuasse o depósito da quantia aplicada a título de multa.

O agravante argumenta que essa decisão
não observou precedente fixado em Tema de Recurso Repetitivo do STJ
, qual seja o
TEMA 743
,
segundo o qual não se pode determinar o cumprimento provisório de multa fixada em obrigação de fazer (a
streintes)
antes de proferida a sentença de mérito
.

Ocorre que esse entendimento foi firmado sob a égide do antigo Código de Processo Civil – CPC. No entanto, o atual modificou esse entendimento, estabelecendo o seguinte:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.

Necessário registrar que a execução provisória das astreintes não gera efetivo prejuízo ao agravante, isso porque, nos termos do dispositivo legal acima, o valor a ser depositado em juízo somente poderá ser viabilizado após
o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042, o que, no atual momento, não se observa no caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021